Tribunal: TJES
Processo: 5013698-73.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Data de julgamento: 2024-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013698-73.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA
RECORRIDO: LUIZ CARLOS LAPORTI
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO.
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO INDEVIDO CUMULADO COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1).
Trata-se de ação em que o autor afirma ter pago nova cobrança de ITBI gerada pelo requerido, utilizando como base de cálculo o valor venal atualizado do imóvel após a construção. Requer a restituição do valor pago, com os devidos acréscimos legais.

(2).
O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o réu a restituir ao autor a quantia de R$ 4.448,62. O Município manejou recurso inominado pugnando pela reforma da sentença. O autor não apresentou contrarrazões.

(3).

A sentença recorrida merece reformas. A base de cálculo a ser utilizada para o ITBI nos casos de compra e venda de imóvel na planta é o valor venal do bem, incluindo-se tanto o valor da fração ideal do terreno, quanto o valor da unidade autônoma adquirida.

(4).
Há precedentes no âmbito do TJES, merecendo destaque para a apelação cív
el 0017856-38.2017.8.08.0048, a
ssim ementado: “
APELAÇÃO CÍVEL. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. INOCORRÊNCIA. ITBI. IMÓVEL PARA ENTREGA FUTURA. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL. RETIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO TRIBUTÁRIO. ADIMPLEMENTO PARCIAL. ABATIMENTO. 1. - A autoridade fazendária municipal dispõe de 5 (cinco) anos para constituir o crédito tributário, ínterim no qual realizou a revisão do lançamento (CTN, art. 147) e, após, outros 5 (cinco) anos para a pretensão executória da quantia, quando aplicáveis as hipóteses suspensivas elencadas no artigo 174 do Código Tributário Nacional. Prescrição e decadência afastadas. 2. -
Tratando-se de compra e venda de imóvel na planta, isto é, aquisição de unidade habitacional a ser construída pela incorporadora com prazo de entrega fixado em data futura, a base de cálculo do ITBI não corresponde ao valor da fração ideal do terreno, mas ao valor venal do bem, que inclui a edificação da unidade habitacional. 3. - Demonstrado que não se cuida de compra e venda de fração ideal de terreno, mas, sim, de unidade imobiliária em construção, a base de cálculo do Imposto de Transmissão de Bens Imóveis (ITBI) deve corresponder ao valor de mercado do bem no momento do fato gerador tributário

(TJES, Apelação n. 048170158645, Rel. Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, julgado em 24-09-2019, DJe 11-10-2019) indicado, in casu, no contrato de compra e venda firmado. 4. - Retificado o lançamento tributário, o montante já adimplido a mesmo título pelo contribuinte deve ser abatido do cálculo do novo lançamento. 5. - Recurso de Município de Serra desprovido e de Ilza Maria Cordeiro Martinelli parcialmente provido. (TJES – Apelação cível 0017856-38.2017.8.08.0048. Relator: Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Relator Substituto : Des. JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. Terceira Câmara Cível. Julgado em: 15/12/2020. Data da Publicação no Diário: 12/02/2021).

(5).
No caso dos autos, trata-se de relação contratual na qual a incorporadora se comprometeu a realizar e concluir a obra em data futura, portanto, devida a cobrança do ITBI em relação ao valor venal do bem.

(6).

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e
julgar improcedentes os pedidos da parte autora
.

(7).
Sem custas e honorários, em razão da reforma do julgado.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)